Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FABIO LOPES DA SILVA em face da sentença que o julgou carecedor da ação, por perda superveniente do interesse processual de agir, no que se refere ao pedido de regularização de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Da mesma forma, decidindo o processo com resolução do mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede recursal, aduz o recorrente que seu nome continua com restrição e, por esse motivo, requer a reforma da sentença. Ademais, alega ausência de informação, por parte da BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., no que diz respeito ao não pagamento da parcela do consórcio, pugnando pela devida reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31627732). Defiro a gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (ID 31627734 – 31627738). Contrarrazões apresentadas (ID 31627741 e 31627743).
3. O autor narra que contratou consórcio com a BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. em 26/08/2019. Em 08/05/2021, afirma que efetuou um PIX no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para pagar a parcela referente ao consórcio. Em junho de 2021 descobriu que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento contratual. Descobriu, posteriormente, que houve um estorno para sua conta bancária do valor destinado ao pagamento da parcela do consórcio do mês de maio de 2021, fato do qual não tomou conhecimento e que ensejou o inadimplemento do referido consórcio. Alega que não foi comunicado do estorno, da inadimplência, tampouco da inscrição do débito no Serasa, tendo perdido possível financiamento. Por tal motivo, sustenta que houve falha na prestação do serviço por ausência de informações ao consumidor.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. A parte recorrente alega que seu nome permanece com restrições, no entanto, baseia suas alegações em um diálogo com uma corretora pelo aplicativo Whatsapp (IDs 31627586 e 31627587) no qual não há provas aptas que comprovem de forma eficaz a continuidade da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
6. De modo diverso, a recorrida SERASA S.A., no documento de ID 31627711, por meio da juntada de telas sistêmicas, comprova a exclusão da pendência do débito do recorrente no dia 14/06/2021, tendo sido efetuada a consulta em 06/08/2021. Logo, verifica-se que o autor não colacionou nenhum documento que pudesse aferir a veracidade dos fatos por ele alegados, portanto, não se desincumbiu do disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Portanto, mantida a sentença do juízo de origem nesse ponto.
7. Em relação ao pedido de indenização por danos morais pela alegação de falta de informação, pela análise do documento de ID 31627581, percebe-se que o sistema do banco tentou automaticamente e reiteradas vezes proceder à validação da parcela do consórcio. Entretanto, a conclusão do débito não foi possível devido a insuficiência de saldo na conta da parte recorrente. Logo, cabe à parte recorrente o dever de cautela de acompanhar o extrato de sua conta bancária. Não pode o recorrente se eximir de sua culpa alegando falha na prestação de serviço quando é sua obrigação e de seu maior interesse a conferência de seu extrato bancário, ainda mais sabendo que existe um contrato de consórcio atrelado a sua conta.
8. O dano extrapatrimonial da pessoa jurídica é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a sua honra objetiva causando dano a sua imagem e credibilidade, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos à recorrente, não houve comprovação de que tal fato tenha sido suficiente para ofender a sua honra.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.